Tribunal: TJES
Processo: 0001511-13.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001511-13.2019.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAMILSON BOTELHO QUADROS
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

JAMILSON BOTELHO QUADROS

em face da r. sentença de fls. 186/188-verso, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, nos autos da ação indenizatória que move em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante

ofereceu razões às fls. 192/204, sustentando, em síntese, que
(i)
“o valor do empréstimo realizado de maneira fraudulenta na conta do Recorrente nunca fora sequer sacado, razão pela qual todo mês as parcelas de tal empréstimo eram descontadas do próprio valor disponibilizado na conta do deste, até o momento em que se esvaiu o valor do empréstimo e as parcelas afetaram o salário do recorrente” (fl. 196);
(ii)
deve haver inversão do ônus da prova; e que
(iii)
“ao serem intimados para trazerem contrato original assinado, alegaram que o empréstimo fora realizado através do caixa eletrônico, já quando foram intimados para trazerem as imagens do caixa eletrônico onde teria sido realizado o empréstimo, não trouxeram com a desculpa de não terem conseguido localizar” (fl. 198); e que
(iv)
merece ser compensado por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Na instância originária,
JAMILSON BOTELHO QUADROS
ajuizou ação indenizatória em face do banco apelado, argumentando que ao analisar seu extrato mensal constatou um empréstimo pessoal registrado sob o nº 7115255, realizado em 07/06/2018, no valor de R$4.151,60 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos), com pagamento ajustado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$280,00 (duzentos e oitenta reais).

Alega, todavia, que não autorizou ou assinou nenhum contrato de empréstimo junto à instituição bancária requerida.

Sustenta que também identificou saques de R$20,00 (vinte reais) e R$50,00 (cinquenta reais) que não foram por ele efetivados.

Aduz que procurou a agência bancária para esclarecer os referidos fatos, porém nada foi solucionado, o que ensejou a propositura da presente ação indenizatória.

Os extratos de fls. 24/27-verso acostados à inicial demonstram que os saques questionados pelo autor da demanda foram realizados
mediante inserção do cartão magnético e digitação de senha
.

Sobre e empréstimo, verifica-se que o banco recorrido comprova, às fls. 141/141-verso, que a contratação ocorreu também mediante inserção de cartão magnético e senha em caixa eletrônico localizado na agência de Guaçuí, local de residência do autor.

Por outro lado, não há prova mínima de ocorrência de fraude, o que indica que o próprio autor ou terceiro com acesso a seu cartão magnético e senha realizou as referidas operações, o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta a responsabilidade da instituição bancária, conforme abaixo demonstrado:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com “chip” e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

A mesma orientação é amplamente adotada pela jurisprudência pátria, segundo abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. SAQUE INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. 1. O saque da conta poupança da parte autora foi efetuado mediante utilização de cartão e senha pessoais, não havendo nenhum indício de que tenha ocorrido furto ou clonagem. 2. Não há prova de ação ou omissão ilícita da CEF ou de nexo causal entre a sua conduta e o prejuízo sofrido, o que se mostra necessário mesmo diante da teoria da responsabilidade objetiva. 3. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito. 4. Apelação desprovida. (TRF 3ª R.; AC 0002021-15.2009.4.03.6110; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Nino Toldo; Julg. 21/08/2018; DEJF 29/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SAQUE EM CONTA-CORRENTE E COMPRAS COM CARTÃO DE DÉBITO. DEVER DO CORRENTISTA DE GUARDA DO CARTÃO E SIGILO DA SENHA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva do prestador de serviços, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a existência dos danos sofridos e do nexo de causalidade destes com a conduta do fornecedor. II. Demonstrado nos autos que saques e compras foram efetuados com o cartão e senha do consumidor, sem notícias de ter a correntista sofrido qualquer violência ou comunicado a instituição em tempo hábil sobre o furto de seus documentos pessoais, afasta o dever de indenizar da instituição financeira, por ausência de demonstração da falha do serviço prestado. (TJMG; APCV 1.0024.13.269643-6/002; Rel. Des. João Cancio; Julg. 14/08/2018; DJEMG 17/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE SAQUE REALIZADO INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. Sentença de improcedência dos pedidos. Irresignação do autor. O entendimento do STJ é no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. Eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário. Saque contestado que foi realizado em um caixa eletrônico no mesmo dia e na mesma agência em que o recorrente utilizou o caixa eletrônico para pagamento de seu cartão de crédito. Considerando que o saque foi realizado diretamente no caixa eletrônico, depreende-se que esta operação se deu com o cartão do banco mediante utilização da senha vinculada ao cartão. Ausência de notícia ou indícios da ocorrência de fraude ou clonagem do cartão que é utilizado pelo autor. Inexistência de informação sobre solicitação por parte do autor de cancelamento ou bloqueio do cartão. Recorrente que se utilizou do cartão antes e depois da efetivação do saque objeto da controvérsia, inexistindo outras movimentações impugnadas, o que afasta a hipótese de fraude, clonagem, roubo, furto ou extravio do cartão. Os elementos constantes dos autos, aliados à verossimilhança de que o cartão só pode ser utilizado com a informação da senha, indicam que o saque contestado não condiz com o perfil de fraudador e autoriza a conclusão de que as operações foram realizadas pelo autor ou por alguém com acesso ao seu cartão e senha pessoal. É desinfluente para o deslinde da causa se o saque impugnado foi feito pelo próprio autor ou por terceira pessoa de posse do cartão e da senha pessoal. Cerceamento de defesa não configurado. Inexistência de negligência, imperícia ou imprudência do Banco réu na entrega do numerário, Saque que foi realizado no caixa eletrônico com utilização do cartão original e da senha pessoal e intransferível vinculada ao cartão. Falta de cuidado do consumidor em guardar seu cartão e dados bancários (culpa in vigilando). Rompimento do nexo de causalidade que levaria à responsabilidade da instituição financeira. Falha na prestação do serviço não demonstrada. Manutenção da sentença recorrida. Honorários advocatícios recursais. Honorários sucumbenciais que se majora para 12% sobre o valor do débito. Art. 85, §11, do CPC/2015.NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0027760-90.2017.8.19.0205; Rio de Janeiro; Nona Câmara Cível; Relª Desig. Desª Ana Célia Montemor Soares Rios Gonçalves; DORJ 17/08/2018; Pág. 353)

Assim, apesar da inversão do ônus probatório deferido por meio da decisão de fls. 89/90, observa-se que a instituição bancária logrou êxito em evidenciou a ausência de fraude nas operações questionadas pelo autor que, por seu turno, não produziu prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Por fim, sobre o requerimento de disponibilização das imagens da agência bancária no dia em que o empréstimo foi contraído, observa-se que a presente ação foi proposta em 25/07/2019, ou seja, mais de um ano após a referida operação bancária, sendo que as instituições bancárias apenas estão obrigadas à guarda dos registros do circuito interno de televisão por 30 (trinta) dias, nos termos das Portaria DG/DPF nº 387/2006.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE PRATICADO POR FRAUDADOR NAS DEPENDÊNCIAS DE AGÊNCIA BANCÁRIA. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA DETERMINAR A JUNTADA DAS IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO DO CIRCUITO DE SEGURANÇA INTERNO. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. TESE DE QUE NÃO POSSUI O DEVER DE GUARDA DAS IMAGENS ANTIGAS. ACOLHIMENTO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO TEM O DEVER DE GUARDAR AS IMAGENS POR PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. EXEGESE DA PORTARIA 387/2006. DG/DPG DA POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO DENTRO DO PRAZO PREVISTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXADA PELOS AGRAVADOS SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR DA AGRAVANTE A JUNTADA DAS IMAGENS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos das portarias nº 387/2006. DG/DPF e 3.233/2012-DG/DPF, as instituições financeiras não têm obrigação de guardar as imagens de segurança por período superior a 30 dias. (Agravo de Instrumento, Nº 50150832920218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 09-06-2021). (TJSC; AI 4026513-30.2019.8.24.0000; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Marcio Rocha Cardoso; Julg. 02/08/2022)

Desse modo, evidenciado que não houve nenhuma conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que o empréstimo e os saques foram autorizados mediante apresentação de cartão e digitação presencial de senha, deve ser mantido o afastamento da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, fixo a título de honorários recursais a quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

[...].

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – SAQUES E EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – FRAUDE AFASTADA – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os extratos acostados à inicial demonstram que os saques questionados pelo autor da demanda foram realizados

mediante inserção do cartão magnético e digitação de senha.

2.
Sobre e empréstimo, verifica-se que o banco recorrido comprova que a contratação ocorreu também mediante inserção de cartão magnético e senha em caixa eletrônico localizado na agência de Guaçuí, local de residência do autor.

3.
Não há prova mínima de ocorrência de fraude, o que indica que o próprio autor ou terceiro com acesso a seu cartão magnético e senha realizou as referidas operações, o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta a responsabilidade da instituição bancária

4
.
Sobre o requerimento de disponibilização das imagens da agência bancária no dia em que o empréstimo foi contraído, observa-se que a presente ação foi proposta em 25/07/2019, ou seja, mais de um ano após a referida operação bancária, sendo que as instituições bancárias apenas estão obrigadas à guarda dos registros do circuito interno de televisão por 30 (trinta) dias, nos termos das Portaria DG/DPF nº 387/2006.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.